Tribunal: TJBA
Processo: 8054778-89.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8054778-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: JOADSON OLIVEIRA LIMA e outros

Advogado(s)
:
THALIS EDUARDO DE MELO BIZERRA

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RUY BARBOSA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
PRÁTICA DO CRIME
POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO
(
ART.
16,
§1º,
IV,
DA LEI Nº 10.826/0
3
)
DURANTE O CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.

PACIENTE SENTENCIADO À PENA DE 03 ANOS, 05 MESES E 07 DIAS DE RECLUSÃO,
NO REGIME INICIAL SEMIABERTO
.

PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. NÃO CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. SENTENÇA QUE DESVALOROU CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CP.
IDONEIDADE DOS ARGUMENTOS A SEREM ANALISADOS NA APELAÇÃO JÁ INTERPOSTA PELA DEFESA.

ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. DESACOLHIMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. OUTRA AÇÃO PENAL.
CONDENAÇÃO ANTERIOR POR ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO ATIVA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APREENSÃO DE UMA ARMA DE FOGO, 12 MUNIÇÕES E DOIS RÁDIOS COMUNICADORES. PACIENTE QUE COLOCOU UM OBSTÁCULO NO IMÓVEL PARA IMPEDIR O CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. TENTATIVA DE FUGA PELO TELHADO. OCULTAÇÃO DA ARMA EM UMA CAI
X
A D
́
ÁGUA.
SENTENÇA QUE DETERMINOU A COMPATIBILIZAÇÃO DA PRISÃO COM O REGIME INICIAL SEMIABERTO.
PRECEDENTE.
(HC 239692 SC
).

PACIENTE EM PRISÃO PREVENTIVA DESDE 08/02/2025.
PEDIDO DE DETRAÇÃO PENAL E PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO. NÃO CONHECIMENTO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

BOAS CONDIÇÕES PESSOAIS. NÃO CONHECIMENTO
. FUNDAMENTO JÁ ANALISADO NO
WRIT
ANTERIOR.

ORDEM
CONHECIDA
EM PARTE
E,
NA PARTE CONHECIDA,

DENEGADA.

1-
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por T
halis
E
duardo

de
M
elo
B
izerra
, Advogado, em favor de J
oadson
O
liveira
L
ima
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ruy Barbosa/BA, Dr. Jesaías da Silva Puridade.

2-
O
presente
habeas corpus
ataca a fixação do regime inicial semiaberto ao Paciente, assim como a manutenção da prisão preventiva.
Requer, ainda, a detração penal e a progressão de regime
para o aberto
.

3-
Paciente preso em flagrante,
pela prática do art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03,
durante cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar.
Paciente que tentou frustrar o cumprimento do mandado, colocando uma barra de ferro para obstruir a entrada do imóvel. Alé
m
disso, tentou fugir pelo telhado e jogou
uma
arma de fogo dentro de uma caixa d ́água.
Em 08/02/2025,
houve homologação do flagrante e conversão em
prisão preventiva, a qual foi confirmada na sentença condenatória à pena de 03 anos, 05 meses e 07 dias de reclusão.

4
-
Pedido de fixação do regime inicial aberto
.
Não conhecimento
.
Pleito que é
objeto do recurso de apelação interposto pela defesa
,
cujas razões recursais foram apresentadas em 29/09/2025
.
Ausência de flagrante ilegalidade.
Sentença que desvalorou circunstâncias
judiciais
.
A análise pormenorizada da idoneidade dos fundamentos usados para desvalorar as circunstâncias do art. 59 do CP será
realizada
no
julgamento do
recurso de apelação.

5-
Pleito de revogação da prisão preventiva. Alegação de incompatibilidade com a pena aplicada. Desacolhimento. Fundamentação idônea (condenação anterior por associação criminosa, po
rte ilegal de arma de fogo de uso restrito e corrupção ativa).
Gravidade concreta (apreensão de uma arma de fogo, 12 munições e 02 rádios comunicadores). Colocação de obstáculo no imóvel para impedir o cumprimento do mandado de busca e apreensão, tentativa de fuga pelo telhado, ocultação de arma de fogo em uma caixa d ́água. A
autoridade coatora fundamentou adequadamente a manutenção da custódia cautelar e determinou a compatibilização entre o regime inicial semiaberto e a prisão preventiva, estando, portanto, em sintonia com o entendimento
do STF
(HC 239692 SC
).

6
-
Pedido de detração penal do período de 07 meses de prisão cautelar e consequente progressão de regime para o aberto. N
ão conhecimento. N
ão há comprovação nos autos de que a tese de progressão de regime tenha sido submetida ao Juízo a quo, podendo haver supressão de instância. Ademais, a progressão de regime depende não apenas dos requisitos objetivos, mas também dos requisitos subjetivos, cabendo tal análise ao juízo da execução provisória da pena.

7-

Parecer Ministerial, subscrito pelo Dr. Ulisses Campos de Araújo, manifestando-se pelo não conhecimento da ordem ou, subsidiariamente, pela sua concessão (ID 91206429).

8
-
Ordem não conhecida em relação
aos pedidos de alteração para o regime inicial aberto,
boas condições pessoais,
detração penal e progressão de regime.

9- Ordem conhecida no tocante
ao fundamento de
ilegalidade da
prisão preventiva.

10-
ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA
EM PARTE
E,
NESTA EXTENSÃO,
DENEGADA.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8054778-89.2025.8.05.0000
, impetrado
por

THALIS EDUARDO DE MELO BIZERRA
, em favor de
JOADSON OLIVEIRA LIMA
,
apontando como autoridade coatora o
MM.
JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA
DE
RUY BARBOSA
/BA.

ACORDAM
os Desembargadores com
ponentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER EM PARTE
do
mandamus
e, nesta extensão,
DENEGAR A ORDEM
, conforme certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/BA

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC 15